Tribunal: STF
Processo: RHC 244604
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alessandro dos Santos Barbosa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 889.574/RJ (docs. 36 e 37).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Juízo de primeiro grau condenou o paciente a 21 anos reclusão, inicialmente no regime fechado, como incurso nos arts. 157, § 3º, in fine, e 288, ambos do Código Penal (latrocínio e associação criminosa), conforme sentença de fls. 58/91. Interposta apelação pela defesa o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. Transitado em julgado o decreto condenatório, foi ajuizada revisão criminal, deferida parcialmente, apenas para absolver o réu da segunda imputação [associação criminosa] [...]. (doc. 21, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    1. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS



    1.1. A condenação do paciente baseou-se em fundamentos fáticos e probatórios frágeis e insuficientes. O conjunto probatório não foi capaz de comprovar de forma segura e indubitável a autoria e a materialidade do crime de latrocínio. As provas produzidas durante o processo não foram suficientes para sustentar a condenação, havendo dúvidas razoáveis quanto à participação efetiva do paciente no delito.



    1.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a condenação criminal deve estar amparada em provas robustas e irrefutáveis, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.



    2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO



    2.1. A inobservância do contraditório e da ampla defesa comprometeu a regularidade do processo, tornando nula a condenação que se baseou em elementos probatórios insuficientes e controvertidos.



    3. PRECLUSÃO E COLEGIALIDADE



    3.1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça fundamentou-se na preclusão temporal da matéria, alegando o transcurso de tempo desde a alegada ilegalidade até sua arguição, desconsiderando a excepcionalidade do habeas corpus e sua finalidade de proteger direitos fundamentais.



    3.2. O entendimento de preclusão temporal para matérias de direitos fundamentais, como o direito à liberdade, contraria a interpretação constitucional e jurisprudencial que permite a revisão de ilegalidades a qualquer tempo, sempre que demonstrado o prejuízo ao réu. (doc. 42, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, para que seja reformada a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinada a absolvição do paciente, por insuficiência de provas;



    2. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer-se a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento, assegurando-se à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (doc. 42, p. 4).  



    Em 8/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (documento eletrônico 56).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não conhecimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Latrocínio. Condenação penal transitada em julgado. Pleito de absolvição. Mera reiteração do HC 244.271/RJ, interposto contra acórdão proferido pelo STJ nos autos do HC 889.574/RJ. Pelo não conhecimento do RHC. (doc. 58, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.



    II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).



    2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    No caso, este recurso ordinário em habeas corpus constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 244.271/RJ, também da minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 1º/8/2024. Para além disso, ressalto o trânsito em jugado, dessa decisão, em 10/8/2024.  



    Nesse contexto, registro a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem (i) o art. 5º do Código de Processo Civil, por analogia, e (ii) o art. 6º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    Ante o exposto, nego seguimento (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator